Tribunal: TCU
Processo: 014.327/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica / PAB Variável / Programa Melhoria Acesso e Qualidade - PMAQ (no da TCE no sistema: 608/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6495/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS (FNS), em desfavor de Regina Celia Guimarães (CPF XXX.084.804-XX), Secretária Municipal de Saúde do Município de Cerro Corá/RN, no período de 3/1/2017 a 31/12/2020, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, ao Fundo Municipal de Saúde de Cerro Corá/RN, na modalidade fundo a fundo, por intermédio do FNS; Considerando que a competência originária para fiscalizar a aplicação dos recursos é do órgão, que, em análise da documentação apresentada intempestivamente (peças 58-67), solicitada por este Tribunal, manifestou-se pela suficiência dos documentos para fins de prestação de contas; Considerando que a documentação comprobatória apresentada, por Regina Celia Guimarães, ao Ministério Público Federal, no âmbito do Inquérito Civil 1.28.200.000105/2015-61 (que trata dos mesmos fatos em exame nesta TCE), foi acolhida pelo Ministério da Saúde e pela Audsus; que o órgão repassador considerou que tais elementos foram suficientes para comprovar a regularidade na realização das despesas do PMAQ-AB, e que em razão disso, as falhas registradas na Constatação 621165 do Relatório de Auditoria 18.861/2021 do Denasus foram saneadas; Considerando que a responsável não apresentou qualquer justificativa quanto à apresentação tardia dos referidos documentos, e que no Ofício 2/2021, por meio do qual a ex-gestora encaminhou a documentação comprobatória ao MPF, também não há qualquer esclarecimento sobre essa questão (peças 46 e 64); Considerando que os argumentos apresentados por Regina Celia Guimarães em resposta à sua citação, complementados pelas informações e documentos remetidos pelo Ministério da Saúde em atendimento à diligência, foram suficientes para elidir a irregularidade inicialmente identificada na auditoria realizada pelo Denasus no Município de Cerro Corá/RN, consubstanciada no Relatório de Auditoria 18.861/2021 (peças 10 e 11); Considerando que a citação pelo TCU é o marco temporal a partir do qual a apresentação da prestação de contas não descaracteriza a omissão ( Acórdão 4817/2017-TCU-Segunda Câmara ), e que a apresentação da prestação de contas até o momento anterior ao da citação configura intempestividade no dever de prestar contas e deve ser considerada falha formal, hipótese que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação dos recursos, conduz ao julgamento das contas pela regularidade com ressalvas ( Acórdão 7471/2015-TCU-Primeira Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas da responsável arrolada nestes autos, dando-lhe quitação, e em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 69), à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 014.327/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Regina Celia Guimaraes (XXX.084.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo de Saúde do Município de Cerro Cora - RN. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.